Tribunal: TJES
Processo: 0009280-08.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-14

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0009280-08.2020.8.08.0030

EMBARGANTE
:
ADERBAN CARDOSO DE JESUS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇ
ÃO
.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE – IMPOSSIBILIDADE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DESDE O INÍCIO DO PROCESSO
-
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Conforme entendimento já pacificado por esta corte:
O paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, havendo agora uma sentença condenatória na qual foram avaliadas as circunstâncias fáticas, bem como suas condições pessoais, o que reforça a necessidade da manutenção da custódia
.
Data: 19/Jun/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5005052- 7.2023.8.08.0000 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: Habeas Corpus Criminal

2.
Recurso conhecido e provido,
sem efeitos infringentes.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

do RECURSO
e
D
AR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009280-08.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE LEITE ALVES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0009280-08.2020.8.08.0030

EMBARGANTE
:
ADERBAN CARDOSO DE JESUS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇ
ÃO
.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE – IMPOSSIBILIDADE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DESDE O INÍCIO DO PROCESSO
-
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Conforme entendimento já pacificado por esta corte:
O paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, havendo agora uma sentença condenatória na qual foram avaliadas as circunstâncias fáticas, bem como suas condições pessoais, o que reforça a necessidade da manutenção da custódia
.
Data: 19/Jun/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5005052- 7.2023.8.08.0000 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: Habeas Corpus Criminal

2.
Recurso conhecido e provido,
sem efeitos infringentes.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

do RECURSO
e
D
AR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES, 13/03/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0009280-08.2020.8.08.0030

EMBARGANTE
:
ADERBAN CARDOSO DE JESUS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme apresentado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração na Apelação interposta por ABERBAN CARDOSO DE JESUS, sustentando ter havido omissão no julgamento do apelo, mormente no que concerne ao direito de liberdade em razão da anulação do julgamento anterior.

O
recorrente afirma que
não
houve a devida análise quanto ao tema apresentado no recurso de apelo, concernente a possibilidade do recorrente empreender a via recursal em liberdade
.

Em sede de contrarrazões, a Procuradoria se manifestou quanto ao provimento do recurso.

A
pós analisar a presença dos pressupostos indispensáveis ao processamento da irresignação, entendo que o recurso merece provimento,
ainda que sem efeitos infringentes ao julgado,
conforme passo a expor.

Realmente, a
pós observar o contexto do julgamento, ainda que tenha constado
sobre a gravidade dos delitos perpetrados,
restou omisso o julgamento
ao não compreender na decisão a necessidade de manutenção da segregação do paciente.

Desta forma, com relação ao direito de recorrer em liberdade, entendo por encampar o entendimento desta Egrégia Câmara ao afirmar que:

HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS - RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS - REGIME SEMIABERTO - COMPATIBILIZAÇÃO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1.2.3.4.
O paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, havendo agora uma sentença condenatória na qual foram avaliadas as circunstâncias fáticas, bem como suas condições pessoais, o que reforça a necessidade da manutenção da custódia
. 5. 6. 7. Ordem concedida em parte.
Data: 19/Jun/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5005052- 7.2023.8.08.0000 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: Habeas Corpus Criminal

Observo que a gravidade concreta do delito se faz presente, eis que restou devidamente comprovada nos autos a autoria quanto ao tráfico, ainda considerada a associação para o mesmo, além da apreensão de mais de 13 quilos de substâncias entorpecentes, o que atrai, inclusive precedentes do STF quanto ao tema:

“
Conforme entendimento dos tribunais superiores, em se tratando de crime de tráfico de drogas, a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, apurados a partir da quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos e do contexto em que se desenvolveram os fatos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública:
STF, HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016; STJ, AgRg no HC n. 858.806/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.”

Assim, entendo que a segregação do acusado é medida que se impõe.

P
elo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-
LHE
PROVIMENTO, sem, contudo, conceder efeitos modificativos hábeis a reconhecer o direito de liberdade do recorrente.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)